Tribunal: TJBA
Processo: 8068760-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8068760-73.2025.8.05.0000 COMARCA: SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: LUIZ CASTRO FREAZA FILHO - OAB/BA 61.260 e SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA - OAB/BA 76349 PACIENTE: DIONATTAN GOMES DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ESTREITA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RELATOS POLICIAIS E DINÂMICA DA OCORRÊNCIA. O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE CABÍVEL QUANDO EVIDENCIADA, DE PLANO, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A INEXISTÊNCIA ABSOLUTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OU A OCORRÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. A AFERIÇÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA MANDAMENTAL. HAVENDO SUPORTE MÍNIMO PARA A INVESTIGAÇÃO, ESTA DEVE PROSSEGUIR, NÃO SENDO O HABEAS CORPUS MEIO ADEQUADO PARA EXAME VERTICALIZADO DE PROVAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE NÃO IMPLICA ATIPICIDADE OU ARQUIVAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA . INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES AUTORIZADORAS. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8068760-73.2025.8.05.0000, tendo LUIZ CASTRO FREAZA FILHO - OAB/BA 61.260 e SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA - OAB/BA 76349, como Impetrantes e, na condição de Paciente, DIONATTAN GOMES DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR